Tribunal: TJSP
Processo: 2012282-31.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE. Agravante que alterou a verdade dos fatos. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE. Agravante que alterou a verdade dos fatos. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave (REsp. 1.677.144/RS). Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto. Precedentes. Decisão mantida. Agravo não provido.